Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708656-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY, em face de decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0741983-31.2021.8.07.0001, lançada nos seguintes termos: "Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento especial, em que a parte autora pretende a repactuação de dívidas junto a empresa requerida, observando as modificações disciplinadas pela Lei n. 14.181/2021. Inicialmente, é importante assinalar que a Lei do Superendividamento foi elaborada para resguardar as condições mínimas de subsistência das pessoas, com o escopo de garantir a dignidade do devedor, mas sem obstar a satisfação do direito do credor. Em que pese ser necessário adaptar as peculiaridades de cada consumidor, o que é indiscutível é que a lei não foi criada para garantir a preservação de um padrão de vida elevado aos consumidores. Diante das novas informações apresentadas pela parte autora, emende-se a inicial para: a) apresentar a declaração de imposto de renda completa, eis que a apresentada não consta os bens em nome da parte autora; b) informar se a sua companheira aufere rendimentos, em caso positivo apresentando prova documental do alegado (contracheque) e apresente a declaração de imposto de renda. c) apresentar cópia da CI do enteado e esclarecer se este possui genitor que auxilia nas despesas; d) esclarecer se existem outros credores, observadas as limitações previstas na Lei no 14.181/2021. Em caso positivo, deverão ser incluídos no polo passivo, adequando a causa de pedir e pedidos; e) apresentar o plano de pagamento de todos os credores, observando os requisitos do artigo 104-A do CDC; f) indicar o mínimo existencial relacionado as despesas pessoais e as familiares que estejam sob a sua responsabilidade legal. Apresente planilha de forma objetiva, descrevendo as despesas mensais; Na mesma oportunidade, apresente 2 (duas) planilhas detalhadas dos contratos que pretende alcançar: I) primeira deverá constar: credor, número e natureza do contrato, valor do empréstimo, número de parcelas, valor de cada parcela, parcelas vencidas e vincendas; II) segunda deverá constar: credor, número e natureza do contrato, plano de pagamento; Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial." No agravo de instrumento, o executado requer a concessão de liminar para “que sejam suspensos os descontos superiores a 30% de seus proventos até o julgamento final dessa demanda”, sob os seguintes argumentos: "Extrai-se desses dispositivos a postura positiva na resolução de demandas se superendividamento. Isso porque, como elencado nos textos, deve-se prevenir e tratar tais situações em atenção ao princípio do mínimo existencial. O que não vem sendo observado nesses autos, eis que as diversas solicitações de emenda só estão retardando o processo e causando prejuízos crescentes ao Agravante. (...) Mais uma vez, os documentos que já foram acostados aos autos são mais do que suficientes para que se conclua pelo abuso da instituição financeira frente aos descontos indevidos à sua conta-corrente em prejuízo continuo a dignidade do autor dessa demanda, nos mesmos termos acima apresentados. (...) Outro ponto a ser mencionado é a proposta de plano requerido pela decisão agravada, a qual não é adequada ao momento que se encontra o processo. A exigência desta condição para a concessão da tutela de urgência acaba por ferir de morte o pleito liminar realizado pelo Agravante. Sua apresentação seria devida em uma futura audiência conciliatória requeria pelo consumidor superendividado, por assim dispor a integra do art. 104-A, do CDC." É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 112551785). Consultando os autos originários, verifico que o consumidor deixou de juntar aos autos as cópias do contrato e demais documentos que permitiriam a verificação das condições nas quais se dão a cobrança da dívida que alega ser abusiva. Ao ouvir os áudios com o Banco do Brasil (ID 111966911 e 111966912), o atendente do banco não afirma inexistir contrato, como defende o agravante, mas informa que o empréstimo foi contratado pelo aplicativo e assinado eletronicamente mediante senha, prática já comum no mercado. Segundo a atendente, os documentos disponíveis no aplicativo tem o número do contrato, a data de contratação, a quantidade de parcelas pagas, as taxas de juros e demais informações necessárias. Anoto ser ônus da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quando há alegação de superendividamento, oportunidade na qual deverá ser provada não só a dificuldade financeira, mas o que e a quem se deve. Na falta de preenchimento dos requisitos essenciais para o recebimento da demanda, julgo acertada a decisão do juízo na origem que determinou a emenda da inicial para esclarecer a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, que sustenta tanto o pedido autoral quanto o recursal. Assim, indefiro a liminar, por ora, sem prejuízo de nova apreciação. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador